Tribunal: TJPA
Processo: 0006735-74.2017.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10839 - Deserção
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006735-74.2017.8.14.0200

APELANTE: JOAO MENDES VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0006735-74.2017.8.14.0200

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR

APELANTE: JOÃO MENDES VIANA

DEFESA: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. DESERÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL (ART.
439, ALÍNEA “c”, DO CPPM).

IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CABALMENTE COMPROVADAS. DOCUMENTOS COLIGIDOS NO PROCEDIMENTO DE DESERÇÃO. AUTORIA PROVADA. INAPTIDÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS PELO APELANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA AO SERVIÇO MILITAR. NÃO SATISFAÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DO APELANTE. CRÉDIBILIDADE PROBATÓRIA DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCEDIMENTO DE DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A materialidade está amplamente provada por meio dos documentos coligidos no procedimento de deserção, pertinentes à
Escala de Ordem de Serviço para os dias 15 a 17/03/2017
, com a designação do acusado para realizar patrulhamento nos locais e horários indicados;
Comunicação ao Comandante da 6º CIPM
(Companhia Independente de Polícia Militar) em 16/03/2017 quanto à ausência do denunciado desde às 14h00min do dia 15/03/2017 e inexistência de contato com quem de direito para justificar a ausência;
Termo de Inventário
, indicando que não foram encontrados fardamento, armamento, munição, equipamentos e material

de propriedade pessoal do réu no quartel da 6ª CIPM;
Certidão de Diligências
, atestando que o acusado não foi localizado na sua residência às 12h00min do dia 26/03/2017; e, por fim, Termo de Deserção, apontando o transcurso de mais de 08 (oito) dias de ausência do denunciado do serviço militar.

2.

A respeito da autoria delitiva, as provas produzidas pelo apelante, consistentes na oitiva de uma testemunha de defesa em juízo e a juntada
aos autos do procedimento de deserção
de documentos médicos da sua
genitora e de boletim de ocorrência acerca das ameaças sofridas, bem assim a
versão apresentada pelo acusado ao ser interrogado na esfera policial e em juízo, não se mostraram hábeis para elidir a expedição de decreto condenatório, eis que não demonstraram, de forma induvidosa e inconteste,

que a ausência do recorrente, por mais de 08 (oito) dias, da sua companhia se sucedeu de maneira justificada, com base nos impedimentos de ordem pessoal alegados pelo denunciado, e que, em virtude disso, ficou impossibilitado de comunicar à sua companhia antes de ultrapassado o prazo de graça.

3.

O apelante não se desvencilhou do ônus probatório a que estava submetido, pois as provas carreadas aos autos, com o escopo de justificar a sua ausência ao serviço militar por mais de 08 (oito) dias, não se mostraram aptas a desconstituir a credibilidade probatória advinda da documentação acostada ao procedimento de deserção, atestando sua ausência injustificada ao serviço militar e as providências a partir daí empreendidas pela corporação.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 16 dias do mês agosto
de 2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
JOÃO MENDES VIANA
, por intermédio de advogado constituído, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou o apelante pela prática do crime inserto no art.187, do Código Penal Militar.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar a apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato, a ser paga em favor do Estado ou de entidade de assistência social sem fins lucrativos (definida quando da execução da pena), incidente atualização monetária e juros de 1% ao mês (um por cento ao mês) nas condições fixadas na sentença.

O apelante postula a reforma do édito condenatório a fim de que seja absolvido do crime imputado, com esteio no art.439, alínea “c”, do CPPM (
não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal).

O Ministério Público atuante no 1º grau de jurisdição, reiterou as alegações finais apresentadas, no sentido de absolvição, por ausência de conduta dolosa por parte acusado, abstendo-se de apresentar contrarrazões consoante manifestação de ID 13205596.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, em conformidade com o parecer de ID 13650532.

Sem revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de detenção (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso
se mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

02

– DO MÉRITO

Consta da denúncia que:

“(...)

02. O presente Inquérito Policial Militar – IPM fora instaurado a partir do encaminhamento de TERMO DE DESERÇÃO do denunciado
CB PM João Mendes Viana,
o qual se fez ausente do serviço militar desde o dia 15/03/2017, sendo o referido termo lavrado em 26/03/2017, data em que o prazo estipulado para a caracterização da deserção, qual seja de 08 (dias), já se completara.

03. À fl.03, constam as escalas de serviço referente ao período acima mencionado, confirmando, portanto, que, de fato nos dias relatados, o denunciado estava escalado e não compareceu ao serviço militar.

05. Na data de 14/11/2017, o referido militar, ora denunciado, veio a ser preso por estar em posse de arma de fogo, de modo que, apesar de pagar fiança, fora conduzido até o quartel da 6ª CIPM por ser constatada sua condição de desertor.

06. Instado a se manifestar, o acusado expôs como justificativa de sua ausência do serviço militar, nas datas aludidas, a existência de possíveis ameaças de morte contra sua pessoa, bem como, em tese, a realização de tratamento médico por sua genitora, onde encontrava-se na condição de acompanhante.

07. Entretanto, mesmo se leve em consideração as justificativas supracitadas, em nenhum momento, mesmo havendo tentativas de contato pelo Comando, o militar denunciado viera a comunicar qual quer superior hierárquico ou colega de farda acerca de sua condição ou problema, ocasionando, frente a sua ausência, relevantes problemas à Administração Militar.

08. Em suma, estes são os fatos a relatar.

(...)”

Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença penal condenatória proferida a fim de que seja absolvido do crime imputado no art.187, do CPPM, com esteio no art.439, alínea “c”, do CPPM (
não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal).

Segundo o recorrente, não houve a consumação do delito de deserção, por ausência de dolo específico, expresso pela vontade livre e consciente de se ausentar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deva permanecer.

Nesse sentido, o apelante argumenta que a sua ausência no serviço militar se justificou diante das
constantes ameaças, por parte da marginalidade local, e, simultaneamente, devido a piora no estado de saúde de sua genitora, conforme exames e laudos anexos aos autos, eis que desenvolvia um câncer, naquele momento, e necessitava da intervenção urgente e rápida para que se iniciasse imediatamente o tratamento que só poderia ser feito na Capital do Estado.

Não há como acolher a insurgência defensiva.

A análise do acervo probatório amealhado aos autos denota que materialidade e autoria delitiva restaram cabalmente provadas.

A
materialidade
está amplamente provada

por meio dos documentos coligidos no procedimento de deserção, pertinentes à
Escala de Ordem de Serviço

para os dias 15 a 17/03/2017
(ID

13205490 – fl.07), com a designação do acusado para realizar patrulhamento nos locais e horários indicados;
Comunicação ao Comandante da 6º CIPM
(Companhia Independente de Polícia Militar) em 16/03/2017 quanto à ausência do acusado desde às 14h00min do dia 15/03/2017 e inexistência de contato com quem de direito para justificar a ausência (ID 13205490 – fl.09);
Termo de Inventário
, indicando que não foram encontrados fardamento, armamento, munição, equipamentos e material de propriedade pessoal do acusado no quartel da 6ª CIPM;
Certidão de Diligências
, atestando que o acusado não foi localizado na sua residência às 12h00min do dia 26/03/2017 (ID 13205491 – fl.01); e, por fim,
Termo de Deserção
, apontando o transcurso de mais de 08 (oito) dias de ausência do acusado do serviço militar (ID 13205491 – fl.05).

Acerca da
autoria delitiva
, verifico que as provas produzidas pelo apelante, consistentes na oitiva de uma testemunha de defesa em juízo e a juntada
aos autos do procedimento de deserção
de documentos médicos da sua
genitora e de boletim de ocorrência acerca das ameaças sofridas, bem assim a
versão apresentada ao ser interrogado na esfera policial e em juízo, não se mostraram hábeis para elidir a expedição de decreto condenatório, eis que não demonstraram, de forma induvidosa e inconteste, que a sua ausência, por mais de 08 (oito) dias, da sua companhia se sucedeu de maneira justificada, com base nos impedimentos de ordem pessoal alegados, e que, em virtude disso, ficou impossibilitado de comunicar à sua Companhia antes de ultrapassado o prazo de graça.

A instrução processual consistiu apenas na oitiva da testemunha de defesa SIDCLEY BARRETO SANTANTA (SGT.PM) e no interrogatório judicial do apelante, considerando que o Ministério Público não arrolou testemunhas quando do oferecimento da denúncia.

Ao prestar depoimento, o policial militar SIDCLEY BARRETO SANTANTA declarou, em síntese, que trabalhou juntamente com o réu, na mesma guarnição, e que este sempre foi um policial militar exemplar, não havendo problemas no quartel quanto à falta ao serviço. Esclareceu que trabalhavam no Município de Tailândia, mas o réu morava em Baião, distantes entre si em torno de “300 e poucos” quilômetros.

Outrossim, o depoente confirmou que o acusado esteve ausente por 08 (oito) dias, a partir do dia 15/03/2017, e que, após a ausência do réu, ficaram sabendo a respeito das ameaças que estava sendo alvo no Município de Baião (onde reside) e sobre o estado de saúde da sua genitora, após o comandante empreender diligências para saber o paradeiro do réu. De modo que a Companhia tentou entrar em contato com o apelante, porém o Município onde mora é de difícil comunicação (tanto é assim que não conseguiam entrar nem mesmo em contato com a própria Companhia da Polícia do local).

O Sargento ponderou que havia um graduado, cujo nome não recorda, que tinha ciência a respeito das ameaças direcionadas ao acusado e sobre o estado de saúde da sua genitora, bem assim informou que
o comandante, à época, estava empreendo diligências à respeito das ameaças ao acusado e, em razão disso, determinou que redobrassem a atenção em relação ao apelante quando este retornasse ao serviço, embora o depoente tenha declarado desconhecer a razão das ameaças.

Sob o contraditório, o apelante admitiu a ausência ao serviço militar, por 08 (oito) dias, porém, negou o intuito de desertar, sustentando em autodefesa a existência de motivos de cunho pessoal pertinentes às ameaças recebidas e ao tratamento médico realizado por sua genitora.

Relativamente às ameaças que lhe eram direcionadas o acusado aduziu que começaram após o falecimento do seu avô e foram registradas em boletim de ocorrência e relatadas para o Comandante, de sorte que, mais recentemente, registrou outro boletim de ocorrência com o mesmo escopo e, em razão disso, foi incluído no programa de proteção aos militares, em que pese não disponha de documento com a formalização do ato mas apenas contato de um major (para quem disse que pode ligar em qualquer situação) e conversas e prints de WhatsApp.

Nessa senda, o apelante enfatizou que faltou ao trabalho para garantir sua segurança pessoal e familiar, dispondo de testemunhas que lhe falavam que “iam tocar fogo na tua casa, iriam atrás da tua mãe e do teu pai, vão plantar drogas na tua residência”. Em decorrência disso, declarou que pediu à época apoio aos militares de Baião, mas não lhe foi concedido, o que lhe deixou mais agoniado. Afirmou que continua recebendo ameaças.

Concernente ao tratamento médico da sua mãe, o recorrente informou que, à época das faltas, estava acompanhando sua genitora ao médico em razão dela apresentar problemas de saúde, esclarecendo, nesse sentido, que os seus pais moravam em sua companhia no Município de Baião e que sua genitora realizava tratamento naquela cidade e em Belém.

Além do mais, o apelante sustentou que, à época, comunicou ao Comandante à respeito dos motivos da sua ausência, mas o fez via telefone, permanecendo ausente do serviço por 08 (oito) dias até que a Guarnição Militar de Baião foi lhe buscar, justamente porque mora em Baião, mas a unidade policial onde serve se localiza em Tailândia, distantes entre si em torno de 300 km.

No âmbito do procedimento de deserção, constato que o denunciado apresentou as mesmas justificativas para sua ausência (ID 13205515 – fl.01).

Da análise integral do depoimento da testemunha de defesa, constato que prestou declarações no sentido de certificar que a Companhia estava ciente dos motivos da ausência do acusado diante das diligências que empreendeu; contudo, se mostram incompatíveis com os documentos que instruem o procedimento de deserção, os quais noticiam que o apelante não entrou em contato com quem de direito para justificar a ausência (ID 13205490 – fl.09) e não foi localizado na sua própria residência no Município de Baião (ID 13205491 – fl.01).

Tais documentos gozam de fé pública e, por conseguinte, são dotados de credibilidade probatória, de maneira que desconstituir o seu teor desafia a produção de prova robusta.

Nessa esteira, entendo que o depoimento da

única testemunha de defesa arrolada pelo apelante não emerge com força probatória tamanha para afastar as conclusões advindas dos citados documentos, mormente, considerando que o deslinde dos autos requer essencialmente o exame de prova documental.

Noutro giro, observo que a versão dos fatos declinada pelo recorrente não subsiste quando confrontada com os documentos por ele coligidos aos autos do procedimento de deserção.

De certo, o acusado declarou que estava sendo alvo de ameaças à época da sua ausência (a partir de 15/03/2017)

e que elas se prolongaram no tempo, perdurando quando do seu interrogatório judicial (em 20/05/2022).

Ocorre que consta dos autos do procedimento de deserção apenas um único boletim de ocorrência (ID 13205515 – fl.03) e, ainda assim, levado a registro em fevereiro/2020 (mês no qual foi ouvido na esfera policial), pertinente a ameaças que remontam a novembro/2016. Portanto, não há como se auferir que as ameaças que lhe foram direcionadas eram contemporâneas à época do prazo de graça.

Ademais, depreendo que, muito embora tenha declarado que foi incluído no programa de proteção aos policiais militares, em virtude das ameaças proferidas, sequer coligiu aos autos as supostas conversas e prints de WhatsApp relativos ao seu ingresso no referido programa, carecendo, portanto, seu relato nesse sentido de força probante.

Outrossim, constato que o acusado não arrolou testemunha que corroborasse com o teor das ameaças que supostamente lhes foram direcionadas e a sua família em momento anterior ou durante o prazo de graça, o que, em conjunto com as considerações já tecidas, macula a confiabilidade probatória de sua linha de autodefesa.

De outro vértice, observo que a documentação médica juntada pelo apelante, pertinente ao estado de saúde de sua genitora, apenas possui o condão de atestar que ela estava realizando o tratamento médico que necessitava, de modo que as datas das consultas, laudos de exames e relatórios/fichas médicas não se aproximam ou coincidem com o prazo de graça ( de 15/03/2017 a 23/03/2021), restando, portanto, prejudicada à alegação de que tenha acompanhado sua genitora ao médico e que, em decorrência disso, faltou ao trabalho.

Desse modo, assinalam-se: a) carteira de marcação de consulta (ID 13205515 – fl.09), sem data; b) ficha de referência, indicando agendamento de consulta em fevereiro/2020 (ID 13205515 – fl.11); c) ultrassonografia do abdômen total, realizado em setembro/2017 (ID 13205515 – fl.13); d) exame pélvico, realizado em agosto/2017 (ID 13205515 – fl.15); e) cintilografia renal estática, realizado em junho/2018 (ID 13205515 – fl.17); f) ultrassom do aparelho urinário, realizado em setembro/2017 (ID 13205518 – fl.01); g) cintilografia renal dinâmica, realizado em junho/2018 (ID 13205518 – fl.05); h) relatórios de evolução do paciente, no período de março/2018 a dezembro de 2019 (ID 13205518 – fl.07 e 09 e ID 13205521 – fl.05); i) ficha de referência de atendimento médico, sem data (ID 13205518 – fls.11 e 13); j) exame de ovário, realizado em março/2001 (ID 13205518 – fl.15 e ID 13205521 – fl.01); k) prontuário do paciente, datado de abril/2008 (ID 13205521 – fl.03).

Por outro ângulo, cumpre ressaltar também que o apelante apenas foi localizado somente após ter sido preso em flagrante delito pelo crime de porte ilegal de arma de fogo no Município de Baião, em 14/11/2017, em relação ao qual pagou fiança; porém, como se encontrava na condição de desertor, foi feito contato com a Companhia de origem que providenciou sua condução até o quartel da 6ª CIPM, onde foi detido em flagrante, consoante informe de ID 13205491 – fl.19.

Após obter liberdade provisória por estes autos, em 21/11/2017 (ID 13205492 – fls.09/11), e ser solto na mesma data (ID 13205500 – fl.09), foi novamente agregado ao serviço militar no dia 22/11/2017 (ID 13205500 – fl.10) e reincluído na escala de serviço a partir de 28/11/2017 (ID 13205510 – fl.08), permanecendo, assim, ausente de suas atividades laborativas por volta de 08 (oito) meses, o que confirma, de forma irrefutável, o dolo de desertar.

Em atenção à argumentação defensiva, consigno que o crime de deserção não exige a caracterização de
dolo específico
para a sua consumação
,
expresso por especial fim de agir ou o intuito de abandonar definitivamente a corporação, bastando o dolo genérico de ser ausentar sem justificação/autorização por mais de 08 (oito) dias da sua unidade, pois sua tipificação constitui em instrumento para garantir a regularidade e estabilidade do funcionamento das forças armadas e de suas forças auxiliares, como a Polícia Militar. Nesse sentido, colecionam-se julgados do Superior Tribunal Militar e do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) No tocante ao elemento anímico, não se faz necessário, para a caracterização do crime tipificado no art. 187 do Código Penal Militar, a existência do dolo específico de desertar, mas apenas a simples ausência injustificada do militar por mais de 8 dias de sua Unidade. É crime formal, assim, ultrapassado o período de graça, qualquer resultado que da ação advir será mero exaurimento do delito. (...)” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000142-41.2015.7.01.0201. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 21/09/2017, Data de Publicação: 09/10/2017)

“(...) 1. Militar que se ausenta por mais de 8 (oito) dias da Unidade Militar em que serve, sem qualquer permissão ou licença, comete o crime tipificado no art. 187 do CPM. (...) 3. A tipificação do delito de Deserção, em tempo de paz, não padece de vício de inconstitucionalidade/receptividade, pois se constitui em instrumento de regularidade do funcionamento das Forças Armadas para a Defesa da Pátria e para a garantia dos Poderes Constitucionais, da Lei e da Ordem. Não remanesce dúvida sobre a receptividade dos arts. 187 a 192 do CPM. Preliminar rejeitada. Precedentes. (...)” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000075-24.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 11/05/2023, Data de Publicação: 29/05/2023)

“(...) Como se percebe, para a configuração do crime de deserção basta a ausência do militar, sem licença, pelo prazo superior a oito dias, sem autorização da unidade em que serve, não se exigindo a demonstração de especial fim de agir ou do dolo específico de abandonar definitiva ou temporariamente a corporação. De igual forma, não se exige a escala de serviço, como documento comprobatório e essencial para caracterizar este ilícito penal. Basta, repito, a ausência do militar, por mais de oito dias, sem licença. O embargante ficou ausente por mais de onze anos, sem ser localizado. Configurado está o crime de deserção. (...)” (STJ,
AREsp
350064, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Excerto de Decisão Monocrática, publicação em 09/09/2016)

Nesse contexto, forçoso concluir que o acusado não se desvencilhou do ônus probatório a que estava submetido, pois as provas carreadas aos autos com o escopo de justificar a sua ausência ao serviço militar, por mais de 08 (oito) dias, não se mostraram aptas a desconstituir a credibilidade probatória advinda da documentação acostada ao procedimento de deserção, atestando sua ausência injustificada ao serviço militar e as providências a partir daí empreendidas pela corporação.

Portanto, entendo que o recorrente se ausentou, sem licença e de forma dolosa,
da unidade em que servia ou do lugar em que devia permanecer, por mais de 08 (oito) dias, a partir de 15/03/2017, amoldando-se a conduta infratora ao crime militar de deserção, previsto no art.187, do CPM.

Dessarte, o decreto condenatório expedido pelo Juízo
ao quo
se revela escorreito, motivo pelo qual
nego provimento ao recurso interposto.

3 - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo acusado
JOÃO MENDES VIANA
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença penal condenatória proferida.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/08/2023